Tribunal: TJES
Processo: 5022985-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022985-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA BIANCHI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022985-98.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

REC
ORRI
D
O
:
ALESSANDRO DA SILVA BIANCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO NO PREÇO DO CONTRATO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. AUMENTO DO PREÇO DA DIÁRIA POR DEVOLUÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DE UM MÊS.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7557371. Contrarrazões no Id. 7557374, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7557371), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7557358
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5022985-98.2023.8.008.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A a restituir ao Requerente: ALESSANDRO DA SILVA BIANCHI o valor de R$ 6.294,04 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.
''

Trata-se de ação ordinária
c
om pedido de tutela de urgência na qual
o autor alega que
locou um veículo com a empresa recorrida por 30 dias, com retirada em 03 de abril, no valor diário de R$ 80,24, perfazendo o montante de R$ 3.200,06.
Porém
, o autor devolveu o carro dias antes do término, tendo afirmado que não haveria problema em cobrar 30 dias em vez dos 23 dias usufruídos. Ocorre que a ré cobrou R$ 368,56 pela diária, o que elevou o valor para o montante de R$ 9.174,10.
Tentou contato com a ré, mas sem êxito. Requereu a devolução da diferença de R$ 6.316,90 em dobro e danos morais.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
há previsão contratual acerca da possibilidade de alteração da diária cobrada caso seja modificado o prazo de locação do veículo.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do Autor, caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em apertada síntese, o autor afirma que locou um veículo por 30 dias, mas devolveu em 23 dias. Contudo, o valor da diária cobrada foi muito maior. Por sua vez, a ré afirma que há previsão contratual de alteração da diária caso seja modificado o prazo de locação.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre os termos da contratação, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a forma da contratação e as cobranças derivadas, haja vista que no contrato assinado pela parte autora (Id. 7556974 e 7557352) não consta informação sobre as diferenças nos valores da diária, ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços nos termos alegados, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse ao
s autos o próprio contrato assinado pela
parte
autora com o
s termos alegados
, o que não o fez. Ressalt
o ainda
que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor.

Nesse sentido, incumbia à ré apresentar elementos que indicassem a ciência inequívoca do consumidor por eventual alteração no preço das diárias. Destaco que o aumento no valor das diárias são abusivas, configurando variação unilateral no preço por parte do fornecedor de serviços, o que é vedado pelo art. 51º, X, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

Assim, observa-se uma flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do CDC), sendo evidente a falha na prestação dos serviços. Desse modo, a Recorrente não logrou em demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Recorrido, nos termos do art. 373, II do CPC,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que
reconheceu falhas nas prestações de serviços da ré e determinou a restituição do valor de R$
6.294,04.

Colaciono julgados com situações análogas:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Autor que requer indenização material e moral em razão de falha na prestação de serviços pela requerida. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Repetição de indébito. Valor da diária superior ao originalmente contratado pelo autor. Prorrogação da locação que ocorreu via on-line, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca de eventuais alterações no preço.
Cobrança de taxa de aluguel. Ausência de aceite ou discriminação dos valores no contrato assinado pelo consumidor. Violação ao art. 6º, III, do CDC. Alteração no preço do contrato realizada de forma unilateral pela requerida. Prática vedada pelo art. 51, X, do CDC.
Repetição de indébito devida. Restituição na forma dobrada do art. 42 do CDC. Má-fé da prestadora de serviços não comprovada. Ilícito limitado à violação do dever de informação. Precedentes. Litigância de má-fé da requerida. Não ocorrência. Mera interpretação equivocada dada a precedente judicial. Ausência de dolo. Danos morais indevidos. Mero aborrecimento. Não comprovação de situação excessivamente vexatória ou humilhante, a ensejar a reparação pretendida. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10094336920208260047 SP 1009433-69.2020.8.26.0047, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/02/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)